Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-26.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação civil pública – Alegação de supressão de vegetação nativa - Intervenção em imóvel localizado em área de restinga sem autorização do órgão ambiental – Ausência de funções ecológicas diante de edificações no entorno – Área localizada próxima a rodovia Rio-Santos – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido